Tribunal: TJMT
Processo: 1032586-84.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEMONSTRADA. ART. 5o, I, IV, “a”, e V, DA RESOLUÇÃO no 4.753/2019 DO BACEN. TENTATIVA DE REEMBOLSO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Comprovado a notificação prévia acerca do encerramento unilateral da conta bancária do consumidor, inexiste responsabilidade civil a ser atribuída ao banco Recorrido. (artigo 5o, I, IV, “a”, e V, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil). 2- Resta, portanto, excluída a responsabilidade da instituição financeira face a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3- No caso dos autos, a Recorrente alega que não houve notificação prévia, e que os e-mails de ids. 203240398, 203240399, 203238500, não comprovam que realmente houve a devida notificação antecipada. Acontece, consoante confirmado em impugnação e no próprio recurso, a Consumidora afirma que enviou dados bancários para transferência do saldo via TED em 2/8/2023, o que se confirma pelo e-mail de id. 203238501, documento este juntado pelo Recorrido. Outro ponto, e não se sabe por qual motivo, é que os dados bancários indicados, são de pessoa diversa, Sra. Glaucia Cristina Moura Alt, porém, com o mesmo sobrenome da Recorrente “Alt”. É de se notar que a Recorrente possui alguma afinidade com a Sra. Glaucia, face o uso do e-mail desta, bem como pelo que se denota do extrato bancário de id. 203240388, juntado na inicial, evidenciando ausência de boa-fé processual por parte da Consumidora. 4- Desse modo, a alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Com fundamento nos artigos 80, II (alterar a verdade dos fatos) e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 5.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrida; 5.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.2.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.2.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.2.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032586-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THELMA DE ARRUDA ALT CORAL - CPF: 161.479.791-91 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024